Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMANDO JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. DETERMINAÇÃO FEITA SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE CRÉDITOS PREFERENCIAIS. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS. LEVANTAMENTO REALIZADO DE QUANTIAS AUTORIZADAS NOS ALVARÁS EXPEDIDOS POR FORÇA DA DECISÃO REVOGADA, A QUAL AUTORIZOU A ENTREGA AOS CREDORES DAS IMPORTÂNCIAS EXPRESSAMENTE INDICADAS NA SENTENÇA EM EXECUÇÃO. PARTE HÍGIDA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL REVOGADO EM CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. INCORREÇÃO DE VALORES PORQUE DISCORDANTES DO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ERRO NA QUANTIA LEVANTADA. PARÂMETROS PARA EFETIVAÇÃO DE CONTA DIVERSA NÃO INDICADOS. REGRA POSTA NOS §§ 4o E 5o DO ART. 525 DO CPC. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO DE RENDIMENTOS LEGAIS. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumpre ao magistrado zelar pelo atingimento do escopo do processo, consoante a norma posta no art. 139, inc. IX, do CPC. Nessa ordem de ideais, é de sua incumbência sanear o procedimento dele extirpando vícios que possam prejudicar sua razoável duração. Para tanto, tem o poder-dever de revogar decisão anteriormente proferida e que veio a constatar padecer de inconsistência, a exemplo da que determinou o levantamento de valores sem observância da ordem de preferência legal.
2. Os valores depositados em conta judicial têm rendimentos fixados por lei. A insurgência da parte executada contra valores levantados pela parte exequente mediante expedição de alvará é de ser feita com demonstração da alegada discrepância de valores pela apresentação de cálculo pormenorizado. Obediência imprescindível à regra posta nos § 4o e 5o do art. 525 do CPC.
3. A discussão referente a rendimentos de valores depositados em conta do juízo é matéria de alta indagação, que enseja a propositura de ação específica com participação de todos os interessados. Controvérsia a ser elucidada com respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LIV e LV, da CF).
4. Recurso conhecido e desprovido.